Tribunal: TJBA
Processo: 0529478-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529478-22.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: TIAGO COSTA SILVA e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão condenatório que reformou sentença absolutória, alegando os embargantes a ocorrência da prescrição retroativa e requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório, considerando a pena concretamente aplicada e a ausência de recurso da acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração comportam análise de prescrição quando esta configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. No caso, fixada a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (08/02/2019) e a publicação do acórdão condenatório (28/07/2025) decorreu lapso superior a 4 anos, sem causas interruptivas adicionais, configurando prescrição retroativa. A prescrição retroativa, conforme doutrina majoritária, conta-se de forma regressiva a partir da pena concreta e rescinde a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, conta-se com base na pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação ou quando este é desprovido. 2. Decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 619; RITJ/BA, art. 325. Jurisprudência relevante citada: Não há citação de precedentes específicos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0529478-22.2016.8.05.0001, opostos por TIAGO COSTA SILVA e EMERSON SILVA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.